Tribunal: TJDFT
Processo: 0710609-84.2023.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. FRAUDE EM PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ANPP. VALORAÇÃO DA CONFISSÃO. SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a apelação cível, mantendo a condenação solidária das rés ao ressarcimento de valores decorrentes de utilização fraudulenta de plano de saúde coletivo, mediante apresentação de documentos falsos, afastando alegações de prescrição, ilegitimidade passiva e excesso no valor da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há contradição na valoração da confissão firmada em Acordo de Não Persecução Penal (ANPP); (ii) estabelecer se houve omissão quanto à aplicação do art. 200 do Código Civil diante da alegada inércia da autora; (iii) determinar se houve omissão na análise da inexistência de vantagem indevida; e (iv) verificar se houve omissão quanto à alegada duplicidade de cobranças e necessidade de abatimento de valores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado não apresenta contradição, pois distingue adequadamente a ausência de valor probatório pleno da confissão no ANPP da possibilidade de sua utilização como elemento de reforço, em conjunto com outras provas, conforme o princípio do livre convencimento motivado.
4. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos ou precedentes invocados pelas partes, desde que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia com fundamentação suficiente.
5. A matéria relativa à suspensão da prescrição foi expressamente apreciada, reconhecendo-se que a apuração criminal suspende o prazo prescricional nos termos do art. 200 do Código Civil, afastando a alegação de inércia relevante da autora.
6. A inexistência de vantagem indevida foi afastada com base na constatação de fraude na contratação, sendo irrelevante o pagamento de mensalidades para excluir o dever de ressarcimento.
7. A alegação de duplicidade de cobranças foi rejeitada por ausência de prova, incumbindo às rés o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.
8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, possuindo natureza integrativa e aclaratória, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos. O acórdão embargado é mantido incólume.
Tese de julgamento: "1. A omissão apta a ensejar embargos de declaração exige ausência de manifestação sobre ponto relevante expressamente ventilado; o reexame da tese jurídica firmada configura mero inconformismo. 2. O magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, sendo suficiente decisão fundamentada que enfrente adequadamente as questões jurídicas essenciais."
__________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CC, arts. 186, 200 e 927; CPC, arts. 373, II, 489, §1o, 1.022 e 1.025; CPP, art. 28-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1.359.666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 27.06.2017, DJe 04.08.2017.